Tribunal: STF
Processo: AI 370064
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
1.      A questão constitucional invocada nas razões do recurso extraordinário não foi
debatida no acórdão recorrido, nem foram opostos embargos de declaração para sanar
eventuais omissões. Incidência das Súmulas 282 e 356-STF.
2.      É pacífico o entendimento desta Corte de que o prequestionamento implícito não
viabiliza a admissão do recurso extraordinário.
        Agravo regimental a que se nega provimento.